Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-81.2016.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001852-81.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), Jonatan de Araujo Galego (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 028.898.792-67 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA - CPF: 056.044.011-10 (APELANTE), Natalino Ardaia (APELANTE), CELIO SILVEIRA SANTOS - CPF: 054.129.381-83 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JUAREZ LEMOS GONCALVES - CPF: 047.342.121-63 (APELANTE), RICARDO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 496.153.941-49 (VÍTIMA), JONATAN DE ARAUJO GALEGO - CPF: 058.962.251-05 (APELANTE), NATALINO ARDAIA - CPF: 035.347.171-20 (APELANTE), NATALINO ARDAIA - CPF: 035.347.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo ao exterior]. condenações do primeiro, segundo, quarto e quinto apelantes mantidas. readequação das penas. terceiro apelante. absolvição por atipicidade. parcial provimento e provimento
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que os condenou os apelantes por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo ao exterior] a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando as absolvições ou, subsidiariamente, redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: 1) suficiência probatória para as condenações; 2) redução das penas pela existência de condições pessoais favoráveis [primariedade e boa conduta social]; 3) direito à atenuante da confissão espontânea; 4) participação de menor importância; 5) inidoneidade da fundamentação utilizada para aplicação cumulativa das majorantes.

III.
Razões de decidir

O envolvimento dos apelantes [
primeiro, segundo, quarto e quinto
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas e dos
investigadores de Polícia
, somados às declarações/confissões dos próprios apelantes
[
segundo e quarto],
em ambas as fases da persecução penal
, motivo pelo qual as condenações devem ser mantidas.

Se o terceiro apelante não participou de atos executórios, tampouco forneceu qualquer auxilio material, limitando-se a praticar atos meramente preparatórios, os quais
“em regra, são impuníveis”
,
impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta.

A existência de condições pessoas favoráveis [primariedade e boa conduta social]

não autorizam a redução da pena,
“na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo”
.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena.

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A conduta do quinto apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da participação de menor importância.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos do primeiro, segundo, quarto e quinto apelantes providos parcialmente para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Recurso do terceiro apelante provido para absolvê-lo por atipicidade da conduta.

Tese de julgamento
:

A prática de atos preparatórios não puníveis e ausência de participação em atos executórios enseja a absolvição por atipicidade da conduta.

A ausência de motivação concreta para aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (uso de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo ao exterior) autoriza a aplicação do patamar mínimo de 1/3 (um terço) para majorar a pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I, II, IV; art. 29, § 1º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597270 QO-RG; STJ, AgRg no AREsp nº 1.404.788/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019
;
HC 501.063/RJ, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021;
Súmula 443; HC nº 501.063/RJ;
HC nº 650.571/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.11.2022;
HC nº 478.741/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019; Súmula 231; REsp nº 2057181/SE; REsp nº 1869764; REsp nº 2052085;
AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 2.10.2013;
TJMT,
AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024;
AP NU 1000173-67.2022.8.11.0094, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024; AP NU 0008444-43.2017.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 3.7.2024;
AP NU 1001958-75.2021.811.00347; AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.9.2021.

Doutrina citada
:
CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. Salvador. JusPODIVM. 10ª ed. 2017. P. 63;
GREGO, Rogério. Código Penal Comentado, 6ª ed, Impetus, 2012, p. 50.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001852-81.2016.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA

THIAGO HENRIQUE RIBEIRO

CELIO SILVEIRA SANTOS

JONATAN DE ARAÚJO GALEGO

JUAREZ LEMES GONÇALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA, THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CELIO SILVEIRA SANTOS, JONATAN DE ARAÚJO GALEGO e JUAREZ LEMES GONÇALVES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU
0001852-81.2016.8.11.0013
), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo ao exterior] a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º,

I, II e IV, do CP

- (ID 232948756).

CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA e THIAGO HENRIQUE RIBEIRO sustentam que: 1)
“não existem provas suficientes dos fatos narrados na denúncia”
; 2)
“são pessoas de excelente relacionamento com sua família e sua conduta social está integrada dentre da normalidade, tecnicamente primários, devendo em caso de prevalecer a condenação ter sua pena fixada no mínimo legal”.

Requerem

o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 232948759).

CELIO SILVEIRA SANTOS
afirma que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faz jus à atenuante da menoridade relativa porque, na data do fato, tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 232948758).

JONATAN DE ARAÚJO GALEGO assevera que: 1) os
“bons antecedentes, bem como sua conduta social”
deveriam ser valorados na dosimetria da pena; 2) confessou a autoria do delito motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID232948756).

JUAREZ LEMOS GONCALVES alega que: 1)
“não tinha qualquer conhecimento da empreitada criminosa”
; 2) sua participação seria de menor importância; 3)
“a fundamentação utilizada para aplicar de forma cumulativa as causas de aumento não se mostra idônea”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 232948766).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID
D232948756
/ID 23294771).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Roubo Majorado (157, §2°, incisos I, II e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal)
- Sentença Condenatória. Inconformismo Defensivo: 1. Pleito absolutório por alegada insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Confissão e delação de dois réus aliada ao testemunho policial e palavra da vítima, em sintonia com os demais elementos de prova colhidos na fase policial. 2. Pretendido reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Réu ajustado para cometimento do crime, exercendo conduta de especial relevância para o êxito da prática criminosa. 3. Pretendida reforma da dosimetria da pena. Impossibilidade. Pena base no mínimo legal. Atenuantes observadas mas que não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Concurso entre três causas de aumento de pena. Fundamentação Idônea. Observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. P
elo conhecimento e DESPROVIMENTO dos apelos defensivos
.”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça - ID 236746675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1.1 - Do Crime de Roubo Majorado Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em 31 de Março de 2016, por volta de 23h42min, em residência particular localizada na Avenida Marechal Rondon, n.O I 8I'l-A, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Jonatan de Araújo Galego e Thiago Henrique Ribeiro, com a participação de Carlos Henrique Garcia Silva, Natalino Ardaia, Juarez Lemes Gonçalves e Célio Silveira Santos, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo (apreendida), coisas alheias móveis consistentes em OI (uma) camionete Hilux, cor preta, placa FOQ-OI77, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e OI (um) aparelho celular Moto G, cor preta. [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor dos seguintes agentes pelas consequentes condutas delitivas: Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor dos seguintes agentes pelas consequentes condutas delitivas; b) Thiago Henrique Ribeiro, pela conduta descrita no artigo 157, S 2.°, incisos 1, II e IV, do Código Penal; c) Carlos Henrique Garcia Silva, pela conduta descrita no artigo 157, S 2.°, incisos I, II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; e) Célio Silveira Santos, pela conduta descrita no artigo 157, S 2.°, incisos I, 11e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; f) Natalino Ardaia, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, pelas condutas descritas no artigo 157, S 2.°, incisos 1, 11e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal e artigo 14, da Lei Federal nº 10.826/2003 [...].
”
(Frederico Cesar Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 232948754)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]No tocante a materialidade do crime, entendo que esta devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (a fls. 16); o relatório policial (a fls. 64/67); o termo de reconhecimento de pessoa (a fls. 68/69); o boletim de ocorrência (a fls. 74/75 e 109/101); o termo de reconhecimento de objeto (a fls.70) e as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo.

Quanto a autoria delitiva, entendo que está perfeitamente demonstrada em relação aos denunciados, senão vejamos:

Em sede policial, o denunciado Jonatan (pg. 22/ 24) confessou a pratica criminosa com riqueza de detalhes, e naquela oportunidade informou que: [...]

Assim, temos o delito ocorreu a seguinte forma segundo as declarações prestadas pelo próprio denunciado Jonatan:

Estava ele na companhia de Célio, que o convidou para ir a uma festa na casa de Thiago, amigo de Célio, e lá estando começaram a arquitetar o roubo. Por esse motivo ligou para Natalino solicitando uma arma de fogo, que lhe foi cobrado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e de Thiago também fora cobrada a mesma quantia. Natalino, após combinar os valores ligou para Carlos Henrique solicitando a arma, que foi entregue horas depois. Segundo o denunciado, após a realização do roubo, Thiago e Natalino fariam a travessia do veículo até a Bolívia.

O denunciado Thiago, de igual modo, corroborou a versão apresentada por Jonatan em sede policial. E esclareceu a participação de Juarez na pratica delitiva informando que ele era o motorista do roubo, trecho que vale a transcrição ‘QUE, o Celinho pediu ao Juarez que levasse o interrogado e o Jonatan até o local do assalto, pois o Celinho e o Juarez tinham conhecimento do assalto que o interrogado e o Jonatan tinham planejado; QUE, iriam pagar o Celinho e o Juarez um valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada um’ SIC.

Dentre os seis denunciados Jonatan e Thiago, foram os que mais contribuíram para a elucidação dos fatos, e embora tenham modificado suas versões em sede judicial, quando analisamos seus interrogatórios na delegacia e outras provas colhidas em juízo, em especial dos policiais que atuaram no caso, me convenço do envolvimento de todos os acusados na realização do crime, inclusive nas participações de Célio e Juarez que receberiam, cada um, R$ 500,00 (quinhentos reais) pelas suas participações.

Por esse motivo o pedido de absolvição formulado pelas defesas de Célio, Juarez, Carlos Henrique e Natalino não se sustentam.

Acerca das provas judiciais produzida, merece destaque a oitiva do policial Faria que atuou na investigação do caso e informou não apenas que o acusado Natalino é conhecido da polícia, inclusive pelo latrocínio de Campo Novo do Parecis, mas principalmente porque após a primeira abordagem realizada em Natalino localizaram a arma empregada no roubo em posse de terceiro em outra localidade. Seu depoimento também se mostrou congruente com as demais provas dos autos, uma vez que descreveu a conduta de cada um dos acusados, nos moldes, inclusive, do que fora confessado por Jonatan e Thiago em sede judicial.

Assim, por tudo o que foi exposto, entendo que estão presentes os elementos de prova bastantes à condenação, de modo tal que a denúncia deve ser julgada procedente.

Em relação à aplicação das penas observo inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados (art. 59 do CP).

Na segunda fase de aplicação da pena se fazem presentes as atenuantes genérica do artigo 65, I, no caso de Jonatan, Thiago, Carlos e Célio e em relação a Jonatan e Thiago há também a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, contudo, em respeito à súmula 231 do STJ, deixo de aplica-las. Apenas o denunciado Natalino ostenta condição desfavorável em razão da reincidência, razão pela qual a agravante deve ser valorada e a pena exasperada em 1/6. Na terceira fase, haverá a incidência de três das causas de aumento de pena do §2º do art. 157, do Código Penal, conforme narrado na denúncia, uma vez que se comprovou o uso de arma de fogo para o cometimento do roubo, o concurso de agentes e que após a subtração do veículo automotor este foi transportado para o exterior (Bolívia), motivo porque a pena deve ser aumentada de 1/2, em razão do número de circunstâncias presentes e demais circunstancias descritas acima. [...]

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente em parte a denúncia para condenar os acusados Jonatan de Araújo Galego, Thiago Henrique Ribeiro, Carlos Henrique Garcia Silva, Juarez Lemes Gonçalves, Célio Silveira Santos e Natalino Ardaia, como incursos artigo 157, §2°, incisos I, II e IV c.c. artigo 29, todos do Código Penal e para absolver Natalino Ardaia, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, do crime descrito no artigo 14, da Lei Federal nº 10.826/2003, de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Decreto-lei 2.848/1940.

JONATAN DE ARAÚJO GALEGO [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, uma vez que a rigor da Sumula 231 do STJ a pena não pode ser diminuída do mínimo legal na segunda fase de aplicação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo três causas de aumento de pena, majoro a pena aplicada em na metade (1/2), nos termos da fundamentação fixando-a em definitivo em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

THIAGO HENRIQUE RIBEIRO [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, uma vez que a rigor da Sumula 231 do STJ a pena não pode ser diminuída do mínimo legal na segunda fase de aplicação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo três causas de aumento de pena, majoro a pena aplicada em na metade (1/2), nos termos da fundamentação fixando-a em definitivo em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, uma vez que a rigor da Sumula 231 do STJ a pena não pode ser diminuída do mínimo legal na segunda fase de aplicação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo três causas de aumento de pena, majoro a pena aplicada em na metade (1/2), nos termos da fundamentação fixando-a em definitivo em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

JUAREZ LEMES GONÇALVES [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, uma vez que a rigor da Sumula 231 do STJ a pena não pode ser diminuída do mínimo legal na segunda fase de aplicação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo três causas de aumento de pena, majoro a pena aplicada em na metade (1/2), nos termos da fundamentação fixando-a em definitivo em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

CÉLIO SILVEIRA SANTOS

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, uma vez que a rigor da Sumula 231 do STJ a pena não pode ser diminuída do mínimo legal na segunda fase de aplicação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo três causas de aumento de pena, majoro a pena aplicada em na metade (1/2), nos termos da fundamentação fixando-a em definitivo em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito [...].”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID 232948756)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 232948754 - fls. 76) e Laudo Pericial nº 410.2.03.2016.005785-01 (ID 232948754 - fls. 246/250), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sebastião Aparecido Faria, investigador de Polícia (ID 232948754 - fls. 23/24), Djander dos Santos Souza, investigador de Polícia (ID 232948754 - fls. 26/27),
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO, apelante (ID 232948754 - fls. 28/30; fls. 57/58), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, apelante (ID 232948754 - fls. 33/35), CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA, apelante (ID 232948754 - fls. 39/40; fls. 117/118), Natalino Ardaia, corréu (ID 232948754 - fls. 44/45), CELIO SILVEIRA SANTOS, apelante (ID 232948754 - fls. 48/49), JUAREZ LEMES GONÇALVES, apelante (ID 232948754 - fls. 53/54), Ricardo Martins de Carvalho, vítima (ID 232948754 - fls. 61/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Sebastião Aparecido Faria, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 232948164),
Djander dos Santos Souza, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 232948164), Sirlei Francisca de Almeida Carvalho, vítima (Relatório de Mídias - ID 232948164), Jhonatas Ricardo Almeida Carvalho, vítima (Relatório de Mídias - ID 232948164), Wusgueslei Cavancanti Pereira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 232948164),

Ricardo Martins de Carvalho, vítima (Relatório de Mídias - ID 232948164),

CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 232948164), JUAREZ LEMES GONÇALVES, apelante (Relatório de Mídias - ID 232948164), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, apelante (Relatório de Mídias - ID 232948164), CELIO SILVEIRA SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 232948164), Natalino Ardaia, corréu (Relatório de Mídias - ID 232948164), JONATAN DE ARAÚJO GALEGO, apelante (Relatório de Mídias - ID 232948164).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Ricardo Martins de Carvalho [vítima] relatou, em Juízo, que

“sua
casa foi invadida por dois agentes que estavam armados e renderam-no junto com o filho e esposa, permanecendo no quarto junto a seu filho e esposa; que esses não viram o agente que pegou-lhe o carro Hilux; levaram seu celular, R$300,00 (trezentos reais) reais e o veículo, gerando um prejuízo de R$128,00 (cento e vinte e oito mil reais”; está com medo e muito preocupado, sentindo-se inseguro devido a agressão sofrida; tomou uma coronhada na cabeça e foram rendidos sobre constantes ameaças, pois do contrário chorariam a morte do filho; não chegou a notar se haviam outros agentes em sua casa; pelo sistema de segurança observa-se que os dois agentes estavam monitorando o local antes de entrar em sua casa e pularam o muro; seu filho conhece o roubador Jonatan da escola e que este inclusive esteve em sua casa uma semana antes do roubo; os bens subtraídos não foram devolvidos; permaneceram sob a vigilância do roubador por 40min, sempre sobre a mira de uma arma de fogo e que o veículo não era segurado”; o Thiago estava armado, e Jonatan subtraiu seus pertences; o Jonatan era o mentor do crime; ele monitorava o local a cerca de uma semana; reconheceu os acusados na Delegacia e também agora em Juízo, por meio da gravação dos mesmos feita pelo juízo, por celular; não tem dúvidas que são os mesmos, seja pelo perfil, pela voz e tipo de corpo; não reconhece os demais acusados; foi Thiago que ameaçou a família; no momento em que viu o roubador dentro de sua casa e o iluminou com a lanterna já sabia ser o Jonatan
“
(Relatório de Mídias - ID 232948164);

- J
honatas Ricardo Almeida Carvalho [vítima] declarou, na fase judicial, que

“
sofreu ameaças, junto com seus pais; Celio e o Jonatan eram colegas de escola; um mês antes dos fatos Jonatan se aproximou e disse que se alguma coisa acontecesse com o carro de seu pai que poderia falar com ele, pois conhecia muita gente; vendo as imagens de segurança reconheceu Jonatan como um dos indivíduos que entraram em sua casa na noite do crime; pelo reconhecimento dos acusados em áudio e vídeo feitos pelo juízo reconheceu Jonatan como a pessoa que estava no sistema de filmagem e segurança, momentos antes do crime e reconheceu a voz e o olhar de Thiago, sem sombra de dúvidas; Jonatan não exerceu grave ameaça contra a família, que somente pegou os pertences e saiu; Célio era amigo de Jonatan; não sabe da participação dos demais acusados no crime”

(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
Sirlei Francisca de Almeida Carvalho [vítima] confirmou, na audiência de instrução, ter desconfiado da
“v
isita de Jonatan, pois do seu jeito de olhar tudo da casa o fazia parecer suspeito e, ao ver o vídeo da rua do sistema de segurança, pela forma de andar e traquejos, que o reconhece como uma das pessoas que lhes assaltaram; vendo o vídeo de Thiago feito em audiência reconheceu seu olhar e sua voz é muito semelhante com a do agente que empregou grave ameaça com uma arma sobre sua família; não sabe da participação dos demais; os dois acusados chegaram de moto ao local”

(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
Sebastião Aparecido Faria [investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que
“
atuou na investigação do caso; dos acusados só o Natalino é conhecido da polícia, inclusive pelo latrocínio de Campo Novo do Parecis; buscou filmagens das empresas de segurança e verificaram 3 (três) pessoas no local, mas que somente Jonatan foi identificado; no mesmo dia do roubo Jonatan lhe mandou mensagem por rede social, dizendo que saberia resolver a questão do furto da caminhonete do pai e que já havia dito isso à vítima Jonatas, dias antes; na Delegacia Jonatan confessou sua participação e colaborou com a polícia delatando a participação dos demais; fazendo a abordagem do Natalino localizaram a arma empregada no roubo; que Thiago tinha o contato de quem locar a arma, de Natalino; os agentes combinaram o roubo em uma festa; Célio foi quem intermediou a arma a ser usada no roubo e que supostamente deixou os executores no local; Jonatan pegou a caminhonete da casa da vítima; Natalino teria locado a arma por R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); após o depoimento de Jonatan ou Thiago, que confessaram os fatos ao delegado, chegou-se a pessoa de Natalino e que este participou do crime emprestando a arma para a prática do crime; a participação de Célio e Carlos desvendou-se após os depoimentos de Jonatan e Thiago”

(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
Wusgueslei Cavancanti Pereira [investigador de Polícia] destacou, na fase judicial, ter
participado
“de parte das investigações; Natalino já é conhecido da polícia e tem o costume de dar logística aos crimes, de dar a arma, organizar os crimes etc; não soube dizer acerca da participação dos demais acusados”
(Relatório de Mídias - ID 232948164);

- Djander dos Santos Souza [investigador de polícia] pontuou, perante a autoridade judicial, que
“
a caminhonete foi transportada para a Bolívia; participou das investigações e após a confecção do Boletim de Ocorrência foi ao local do fato, (junto com seus colegas de operação) e coletaram imagens das vizinhanças e, diante de outras informações e daquelas obtidas pela rede social, abordaram o Jonatan e na Delegacia ele revelou a trama criminosa, confessando os fatos e apontando a participação dos demais, dizendo que Thiago foi quem, juntamente consigo, entrou dentro da casa das vítimas e exerceu grave ameaça contra elas; que em campana na rua Iguaçu Thiago chegou em um Uno com vários outros indivíduos; Juarez deu apoio aos agentes, transportando-os de carro e dando fuga; Natalino emprestou a arma para a prática delitiva, não sabendo dizer da participação dos demais”

(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO [apelante] confessou a autoria, na Delegacia de Polícia, alegando que

“estava no bar Seqsabe que fica em frente ao correio, quando chegou o conhecido Célio vulgo ‘Celinho que o convidou para irem a uma festa na casa dos amigos do Thiago, que Thiago é amigo do ‘Celinho’, e foi nesta festa que planejaram assaltar a casa dos pais do colega de sala chamado Jonatas, sendo que a ideia do assalto partiu do interrogado; na hora de planejar o assalto faltava uma arma, logo o interrogado ligou para o Natalino vulgo ‘Buguinho’, pois segundo o interrogado já conhecia o Natalino e sua fama de ‘meter fita, e o mesmo sabia onde conseguir uma arma; ligou para o Natalino e ele (Natalino) ligou para o Carlos Henrique, pois o Carlos tinha uma arma; o Carlos Henrique combinou com o interrogado, Thiago e Natalino que ficaria com a camionete, pois enviaria para a Bolívia, para vendê-la; após três horas aproximadamente chegou o Carlos Henrique com a arma um revólver .38, e disse que a arma pertencia a ele; o Natalino disse ao interrogado que arrumaria a arma, mas cobrou do interrogado um valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e do Carlos Henrique um valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); saiu para realizar o assalto, o interrogado, e o Thiago Henrique que estava de posse da arma; saíram, de carro, uma Strada vermelha, que pertence ao amigo do Thiago, que o interrogado não conhece o dono do carro; quando chegou ao local combinado, o Carlos Henrique ainda não estava no local, e o interrogado deixou a camionete com a chave na ignição; deixou a camionete no local e foi para casa de sua família; combinado era de o interrogado deixar a camionete no local combinado, e o Thiago ficaria com as vítimas reféns até 02h30min; esse tempo foi estipulado para que desse tempo do Carlos Henrique levar a camionete até a Bolívia; ficou decidido que na quarta-feira dia 06/04/2016 o Carlos Henrique iria procurar toda a quadrilha para dividir o dinheiro da venda da camionete”
(ID 232948754 - fls. 28/30; fls. 57/58); em Juízo, que
“
participou do roubo junto com o Thiago, executando-o, e que foi Carlos Henrique quem arrumou a arma; a arma era do Carlos Henrique e que foi o Natalino quem apontou aquele como sendo a pessoa que iria arrumar a arma; que após a venda da camionete iriam dividir R$10.000,00 (dez mil reais) entre eles - THIAGO e Carlos Henrique - e que foi Célio quem lhe apresentou Thiago; perguntado ao Célio se ele tinha desejo de praticar assalto, Célio disse que não, mas conhecia um amigo que poderia realizar o ato; na casa do Juarez, local onde estava tendo uma festa, foi apresentado a Thiago por Célio; Célio não participou da conversa que teve com Thiago acerca do roubo e que Célio não sabia quando o crime iria ocorrer ou quem seria a vítima ; falou com o senhor Rubens na praça um dia antes do roubo, sendo este a pessoa que falou que poderia levar veículos para a Bolívia e fazer dinheiro, que pagaria para tanto R$10.000,0 (dez mil reais); Juarez levou Jonatas e Thiago até o local do crime de carro, pois outra pessoa não pode os levar; segundo Thiago, este saiu a pé do local dos fatos, e após sair do local do crime, o interrogado ligou para Rubens, e que ele (Rubens) pegou o veículo que seria levado para Bolívia, que não pagando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que havia prometido, estacionando-o próximo a casa de Thiago; Natalino sabia que a arma era para a prática do roubo
”
(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO [apelante] afirmou, na fase investigativa, que
“Jonatan o convidou para realizar um assalto em uma residência que ele já conhecia os moradores, e disse que seria fácil, pois estudava com o filho do dono da casa, o menor Jonatas; perguntou com o qual arma iriam assaltar, e o Jonatan disse que iria buscar, mas não falou como iria conseguir; mais ou menos meia hora o Jonatan retornou a festa e disse que já havia conseguido o revólver, e disse que era um revólver .38 sem munição; ainda disse ‘ai é bom, que não corre risco de tirar a vida do refém’; questionado se não perguntou como o Jonatan teria conseguido a arma, o interrogado disse que não perguntou nada; o Jonatan disse que por volta das 23h iriam para o assalto, o interrogado e o Jonatan; não conhecia o dono da casa; também não sabe se o Jonatan conhece o Juarez, pois quem pediu para levá-los até o local foi o interrogado, mas o vulgo ‘Celinho’ conhece o Juarez; estava há mais ou menos duas semanas com uma Strada Vermelha que pertence ao amigo vulgo ‘Julianinho’; o Celinho pediu ao Juarez que levasse o interrogado e o Jonatan até o local do assalto, pois o Celinho e o Juarez tinham conhecimento do assalto que o interrogado e o Jonatan tinham planejado; iriam pagar o Celinho e o Juarez um valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada um; disse ao Juarez para deixá-los acima do bar da Promoção, próximo à Rua Goiás; o Juarez deixou os dois nesse local e retornou para casa dele, para guardar o veículo, pois tinha solicitado que o Juarez guardasse o veículo em sua casa (Juarez); chegaram na residência e pularam o muro e seguiram direto para os fundos da casa, e o Jonatan lhe deu a arma; o interrogado e o Jonatan mexeram com os cachorros para que o dono abrisse a porta e saísse para fora; o dono da casa abriu a porta, e nesse momento o interrogado rendeu o dono da casa com a arma na mão, e levou o dono da casa até ao quarto onde estava a esposa e o filho, sendo que a esposa estava enrolada na toalha, deitou na cama, e o pai e o filho deitaram no chão; ficou cuidando com a arma na mão; o Jonatan pediu ao dono da casa a chave da camionete e a chave do portão, e saiu conduzindo a camionete; o Jonatan combinou com o interrogado que ficasse com a família refém por uma (01) hora, enquanto o Jonatan levava a camionete para um outro comparsa, mas que o interrogado não sabe quem é; o Jonatan combinou com o interrogado que pagaria um valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mas que não falou a data do pagamento; não conhece o Carlos Henrique e nem o Natalino”
(ID 232948754); na fase judicial, que
“
não foi o Célio quem lhe apresentou Jonatan e que este não chegou na festa com o Célio; praticou o crime com Jonatan; Juarez os levou de carro próximo ao local dos fatos, mas que ele não sabia que iriam praticar o roubo; foi Jonatan quem lhe entregou a arma; não sabe da participação dos demais; Jonatan iria deixar a caminhonete na casa do Juarez; foi ele que estava com a arma no momento do assalto e empregou grave ameaça contra as vítimas, o fazendo por volta de uma hora e após, os trancou no quarto e saiu a pé; ficou com os R$300,00 (trezentos reais) da vítima e que jogou fora o celular, por medo de ser rastreado”

(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
CELIO SILVEIRA SANTOS [apelante] informou, em Juízo, que
“
falou para Jonatan que Thiago poderia fazer a fita, pois ele estaria precisando de dinheiro; foram ele e Thiago até a casa do Juarez e lá apresentou Jonatan ao pessoal da festa; depois saiu e Thiago veio falar com Jonatan; não sabe da participação dos demais no crime”
(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
JUAREZ LEMES GONÇALVES [apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“
não conhece os demais acusados, só o Thiago; não sabe da participação dos demais no crime; que só deu uma carona para Thiago e Jonatan até a kibonzinho, mas que nada sabia do roubo; que seria o Fernando quem daria a carona a Thiago, mas como não deu certo acabou os levando; que morava na Vila Iguaçu, mas que o local da festa é outro, mas que não sabe o endereço novo, local da festa; não soube dizer a razão de Thiago ter afirmado que Jonatan deixaria o carro subtraído nas proximidades da casa de Juarez
”
(Relatório de Mídias - ID 232948164);

-
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA [apelante]
afirmou, em Juízo, que
“emprestou a arma para Jonatan em troca de uma banda de carne que aquele iria usar para matar uma vaca; não sabe da participação dos demais no crime; nunca tinha emprestado a arma para ninguém antes, sendo essa a primeira vez; a arma ficava em sua casa; outra vez emprestou a arma para o menor João Gabriel; Natalino não tem participação no caso; Natalino disse que conversou faz tempo com o Jonatan; não tem nada contra o Jonatan; conhecia de rua o Carlos e o Jonatan; Carlos estava em sua casa no momento da abordagem policial
”
(Relatório de Mídias - ID 232948164).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA, THIAGO HENRIQUE RIBEIRO e JUAREZ LEMES GONÇALVES] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que a
subtração de
1 (uma) camionete Hilux, cor preta, placa FOQ-OI77, 1 (um) aparelho celular Moto G, cor preta, e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, no dia 31.3.2016, por volta das
23h42min
, na residência das vítimas, localizada à
Avenida Marechal Rondon, nº 1814-A, Centro, Pontes e Lacerda/MT
,
está demonstrada pelos depoimentos da vítimas [
Ricardo Martins de Carvalho
, Sirlei Francisca de Almeida Carvalho e
J
honatas Ricardo Almeida Carvalho]
, nas fases policial e judicial
(
ID 232948754; Relatório de Mídias - ID 232948164
)
.

As narrativas das vítimas
[
Ricardo Martins de Carvalho, Sirlei Francisca de Almeida Carvalho e
J
honatas Ricardo Almeida Carvalho
], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime [abordagem por 1 (um) agente que estava no quintal da residência portando arma de fogo; trancá-los no banheiro da residência; subtração dos bens; ameaça-los de morte caso registrassem o boletim de ocorrência; evasão do local] e confirmaram inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída aos apelantes
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO e THIAGO HENRIQUE RIBEIRO
(
ID 232948754; Relatório de Mídias - ID 232948164
)
.

Essas declarações [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos do apelante

JONATAN DE ARAÚJO GALEGO
, nas fases policial e judicial, oportunidades em que assim individualizou as participações dos apelantes e corréu no delito: 1)
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO participou do planejamento e execução; 2)
Natalino Ardaia intermediou a arma de fogo pelo valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
; 3) CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA forneceu a arma de fogo utilizada no roubo
(
ID 232948754; Relatório de Mídias - ID 232948164
)
.

Igualmente, as assertivas do apelante T
HIAGO HENRIQUE RIBEIRO, na fase investigativa (ID 232948754), são no sentido de ter planejado e executado o roubo na companhia do apelante
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO, bem como que o apelante JUAREZ LEMES GONÇALVES foi o condutor do veículo [“
Strada Vermelha”
]

utilizado para transporte até o local do crime e fuga, pelo que receberia o valor de R$500,00 (quinhentos reais)
, embora, em Juízo, tenha alterado sua versão afirmando que “
JUAREZ os levou de carro próximo ao local dos fatos, mas ele não sabia que iriam praticar o roubo”
(
Relatório de Mídias - ID 232948164
)
.

Além disso, as condutas atribuídas aos apelantes
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA [fornecimento da arma mediante contraprestação financeira], THIAGO HENRIQUE RIBEIRO [planejamento e execução] e JUAREZ LEMES GONÇALVES [transporte dos executores até o local do crime] foram confirmadas pelos investigadores de Polícia [
Djander dos Santos Souza e Sebastião Aparecido Faria], em Juízo
(
Relatório de Mídias - ID 232948164
)
.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA, THIAGO HENRIQUE RIBEIRO e
JUAREZ LEMES GONÇALVES
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [
Ricardo Martins de Carvalho, Sirlei Francisca de Almeida Carvalho e
J
honatas Ricardo Almeida Carvalho
] e dos
investigadores de Polícia [
Djander dos Santos Souza e Sebastião Aparecido Faria], somados às declarações/confissões dos apelantes
[
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO e THIAGO HENRIQUE RIBEIRO],
em ambas as fases da persecução penal
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de
roubo
narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes
declarações
das
vítimas
, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela
delação
de
corréu
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 12.3.2024)

Logo,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes
[
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA, THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CELIO SILVEIRA SANTOS e JUAREZ LEMES GONÇALVES
] pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 157, §2º, I, II, V e IV).

Por outro lado, infere-se do depoimento do
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO [mentor intelectual do delito], na Delegacia de Polícia e em Juízo, que o
apelante
CELIO SILVEIRA SANTOS lhe apresentou ao apelante THIAGO HENRIQUE RIBEIRO e foi embora, sendo que
não participou das tratativas do roubo e também desconhecia quaisquer outras informações relativas ao local, forma de execução, objeto e vítimas (
Relatório de Mídias - ID 232948164
).

A versão do apelante THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, na fase policial
(
ID 232948754)
, de que o apelante CELIO SILVEIRA SANTOS tinha conhecimento do crime e pediu ao apelante JUAREZ LEMES GONÇALVES que os levassem ao local do roubo, bem como de que ambos receberiam o valor de R$500,00 (quinhentos reais), não foi confirmada na fase judicial, oportunidade em que ressaltou desconhecer a participação dos demais envolvidos no delito
(
Relatório de Mídias - ID 232948164
).

Atente-se que as declarações do apelante JUAREZ LEMES GONÇALVES, perante as autoridades policial e judicial, são uníssonas no sentido de que conhecia apenas o apelante THIAGO HENRIQUE RIBEIRO e “
não conhece os demais acusados
”
(
ID 232948754; Relatório de Mídias - ID 232948164
).

Note-se que CELIO SILVEIRA SANTOS [apelante] não participou de atos executórios, tampouco forneceu qualquer auxilio material, limitando-se a afirmar que não tinha
“vontade”
de participar do crime e apresentar o apelante
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO
ao THIAGO HENRIQUE RIBEIRO. Em outras palavras, praticou atos meramente preparatórios, os quais
“em regra, são impuníveis”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. Salvador. JusPODIVM. 10ª ed. 2017. P. 63).

Como bem explica Rogério Greco,
“a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis, uma vez que a lei penal somente se interessa pelo fato quando o agente, ressalvadas as hipóteses de punição dos atos preparatórios como infrações autônomas, inicia os atos de execução”
(
in
Código Penal Comentado, 6ª ed, Impetus, 2012, p. 50).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista que o réu limitou a encetar
atos

preparatórios
à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a
absolvição
é a medida que se impõe
em face da atipicidade da conduta
perpetrada.” (TJMT, AP 0001746-21.2018.8.11.0023)”
(AP NU 1000173-67.2022.8.11.0094, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024 - grifado)

“Impositiva a
absolvição
do crime de
roubo
, quando a despeito da comprovação de
ato

preparatório
, não punível por si só, não existem elementos seguros quanto à efetiva participação do recorrente na efetiva prática do delito.”
(AP NU 0008444-43.2017.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 3.7.2024)

Nesse quadro, impõe-se a absolvição do apelante CELIO SILVEIRA SANTOS por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA
.

Na primeira fase, o Juízo singular fiou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Registre-se que a existência de condições pessoas favoráveis [primariedade,
“excelente relacionamento familiar”
e boa conduta social]

não autorizam a redução da pena,
“na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.404.788/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019).

Assim sendo, a pena-base deve ser preservada em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base -
4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aplicou cumulativamente o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo ao exterior (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV) para majorar a pena em 1/2 (metade), sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021).

Destaca-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Portanto, a pena do apelante
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA
deve ser totalizada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O réu primário, condenado a pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, mas com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deverá começar a cumpri-la em regime semiaberto, em conformidade com o art. 33. § 3°, do CP.”
(HC nº 650.571/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.11.2022)

Do apelante THIAGO HENRIQUE RIBEIRO
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Conforme fundamentado na dosimetria do corréu
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA
, a
primariedade, o relacionamento familiar e boa conduta social

não justificam a redução da pena, visto que apenas
“impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.404.788/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019), de modo que a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Ocorre que o apelante
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO
confessou seu envolvimento no delito, em ambas as fases da persecução penal.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, há de ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019).

Porém, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula nº 231).

Frise-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
“overruling”
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009)

Nesse contexto, a pena intermediária deve ser mantida em
4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes.

Quanto à fração das causas de aumento - emprego de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo ao exterior (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV) -, reporta-se à fundamentação utilizada na dosimetria do corréu
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA
(STJ, HC 501.063/RJ, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021; Súmula 443 do STJ; TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347), para adotar a fração de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, HC nº 650.571/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.11.2022).

Do apelante JONATAN DE ARAÚJO GALEGO
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Ressalte-se que os bons antecedentes e a conduta social
não ensejam diminuição da reprimenda (STJ, AgRg no AREsp nº 1.404.788/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019), razão pela qual preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular não reconheceu atenuantes ou agravantes.

Todavia, o apelante
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO
admitiu a autoria delitiva, tanto na Delegacia de polícia quanto em Juízo, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, HC nº 478.741/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019), sem reduzir a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula nº 231).

Anote-se que a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Desse modo, preserv
a-se a pena-base intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Sobre às majorantes - emprego de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo ao exterior (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV) -, aplica-se o patamar de fração de 1/3 (um terço), consoante fundamentado na dosimetria do corréu
CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA
(STJ, HC 501.063/RJ, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021; Súmula 443 do STJ; TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Por conseguinte, impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, HC nº 650.571/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.11.2022).

Do apelante JUAREZ LEMES GONÇALVES
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena-base -
4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

No tocante à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), verifica-se que o apelante [
JUAREZ LEMES GONÇALVES]
foi o condutor do veículo utilizado para levar executores do roubo [
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO e JONATAN DE ARAÚJO GALEGO], sendo que receberia o valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo transporte.

Com efeito, a legislação penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2023).

A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há falar em participação de menor importância, quando a ação delitiva se dá de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os agentes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.”
(AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.9.2021)

Desse modo, a causa de diminuição mostra-se inaplicável.

Em sua vez, o juiz da causa não apresentou fundamentação concreta para aplicação cumulativa das causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo ao exterior (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV), motivo pelo qual deve ser afastada, adotando-se a fração mínimo de 1/3 (um terço), conforme julgados do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 501.063/RJ, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021; Súmula 443 do STJ; TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Sendo assim, a pena definitiva do apelante
JUAREZ LEMES GONÇALVES deve ser totalizada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, HC nº 650.571/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.11.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de CARLOS HENRIQUE GARCIA SILVA para readequar as penas a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de THIAGO HENRIQUE RIBEIRO para readequar as penas a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
;

3)

PROVIDO
o apelo de CELIO SILVEIRA SANTOS para absolve-lo por atipicidade da conduta (CP, art. 386, III);

4)

PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de JONATAN DE ARAÚJO GALEGO para readequar as penas a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
;

5)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de JUAREZ LEMES GONÇALVES para readequar as penas a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024